Tribunal: CARF
Processo: 13982.720792/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720792/2017-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.746 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Origem até a decisão final do processo no 10925.900866/2017-09, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido na Resolução no 3302-001.735, de 22 de junho de 2021, prolatada no julgamento do
processo 13982.720353/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
teve por objeto a análise do direito creditório pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento
apresentado na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, relativo ao
saldo do crédito presumido da contribuição para o(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), vinculado à produção e à
comercialização de leite, no valor de R$ 6.026.447,79, que remanesceu ao final do 3o trimestre
de 2013.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, o pleito da contribuinte
foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito reconhecido, no importe de R$
6.005.228,67.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720792/2017-24
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720792/2017-24

Conforme relato da fiscalização, a partir da análise da documentação constante do
dossiê memorial no 10010.035567/0317-79, constatou-se que o saldo de crédito presumido,
apurado na forma do § 3o, art. 8o da Lei no 10.925 de 2004, ora pleiteado, foi objeto de auditoria
fiscal.
E, embora o crédito presumido relativo à atividade de lácteos tenha sido
reconhecido integralmente, houve glosas em relação a outras rubricas do crédito presumido da
agroindústria. Além disso, de acordo com informações escrituradas na EFD-Contribuições,
houve utilização de crédito presumido da agroindústria mediante desconto no próprio período de
apuração, resultando em diminuição do saldo disponível para ressarcimento de créditos
presumidos relativo à atividade de lácteos.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
após descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação, argumentando, em síntese, que:
- na condição de cooperativa agroindustrial, que atua no ramo de abate e
industrialização de suínos e aves e na industrialização de leite, faz jus ao crédito presumido
agroindustrial de PIS/Pasep e de Cofíns, previsto no art. 8o da Lei n° 10.925 de 2004;
- considerando-se que o aludido crédito presumido, originariamente, não podia ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, utilizou parte do crédito presumido agroindustrial
para compensar débitos das próprias contribuições apuradas no regime de incidência não
cumulativa, remanescendo, porém, saldo expressivo desses créditos em conta gráfica em todos
os períodos de apuração;
- na apuração normal relativa ao 3o trimestre de 2013, apurou saldo credor de
PIS/Pasep e da Cofins, sendo que o montante de créditos relativos ao mercado interno não
tributado, foi objeto de pedido de ressarcimento; nesses pedidos de ressarcimento de crédito,
evidentemente, não foram incluídos valores relativos ao crédito presumido agroindustrial
previsto no art. 8o da Lei n° 10.925 de 2004, ciente de que naquela data não havia previsão legal
para tal;
- a partir da vigência da Lei n° 13.137 de 2015, que incluiu o art. 9-A, na Lei n°
10.925 de 2004, passou se a permitir a utilização do saldo do crédito presumido agroindustrial
apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
leite, para compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou mediante ressarcimento em
dinheiro;
- assim, em vista da previsão legal acima referida e, considerando o fato de que na
data da edição da Lei n° 13.137 de 2015, havia saldo expressivo de crédito presumido
agroindustrial acumulado em conta gráfica, evidenciou o valor do crédito presumido vinculado à
produção e à comercialização de leite e formalizou o presente pedido de ressarcimento de
crédito;
Por fim, diante de todo o exposto, a contribuinte requer o recebimento da presente
manifestação de inconformidade, com os documentos que a acompanham, julgando-a procedente
para, em síntese:
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720792/2017-24

a) Reformar o Despacho Decisório, na parte recorrida, consoante fundamentação
aduzida e, por conseguinte, o ressarcimento do crédito pleiteado; e
b) A atualização do crédito pela Taxa Selic, a partir de 360 (trezentos e sessenta)
dias da data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento, conforme decisão judicial
proferida nos autos da ação de Mandado de Segurança nc 5000781-43.2019.4.04.7203/SC. os
disponível para ressarcimento;
- no entanto, a glosa do crédito presumido agroindustrial perpetrada pela
fiscalização nos autos do Processo n° 10925.900879/2017-70 é completamente ilegal, já que o
mérito é objeto de recurso administrativo pendente de julgamento definitivo, conforme se infere
do extrato de consulta do processo no sistema Comprot, acostado no Anexo I, da presente
manifestação de inconformidade.
- assim sendo, o acolhimento, das razões de recurso aduzidas nos autos do
processo n° 10925.900879/2017-70, implica no reestabelecimento dos créditos indevidamente
glosados e, por consequência, na existência de saldo disponível para suportar o presente pedido
de ressarcimento de crédito, com o que sucumbem os motivos aduzidos pela fiscalização nos
presentes autos para justificar o deferimento apenas parcial do pedido, já que o reconhecimento
integral do crédito presumido vinculado à atividade de lácteos é fato incontroverso nos presentes
autos.
A contribuinte fez constar da manifestação de inconformidade em epigrafe os
argumentos de defesa aduzidos nos autos do Processo n° 10925.900879/2017-70. Todavia, tendo
em vista a decisão a seguir prolatada tais alegações não serão aqui relatoriadas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que,
não há como reconhecer o direito a ressarcimento de um crédito incerto; dito de outra forma, não
há como o Fisco entregar ao contribuinte um valor em dinheiro que não se tem certeza que de
fato lhe pertença.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o crédito apurado preenche os requisitos de liquidez e certeza,
sendo passíveis de ressarcimento e, pede o sobrestamento deste processo até o julgamento do PA
10925.900866/2017-09.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720792/2017-24

O recurso voluntário é tempestivo, posto que interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Segundo consta das alegações apresentadas pela Recorrente, o crédito objeto do pedido
de ressarcimento sob análise foi auditado pela fiscalização nos autos do PA
10925.900866/2017-09 e, não naquele informado na manifestação de inconformidade,
PA 10925.900867/2017-45, mesmo que os créditos aqui apurados não tenham sido
incluídos no pedido feito naquele processo.
Partindo dessa informação, a Recorrente alega que o resultado do PA
10925.900866/2017-09 surtira efeitos, acaso lhe seja favorável, no sentido de
restabelecer os créditos indevidamente glosados e, por consequência, na existência de
saldo disponível para suportar o presente pedido de ressarcimento de crédito, com o que
sucumbem os motivos aduzidos pela fiscalização nos presentes autos para justificar o
deferimento apenas parcial do pedido, já que o reconhecimento integral do crédito
presumido vinculado à atividade de lácteos é fato incontroverso nos presentes autos.
Não obstante a ausência de cópia do PA 10925.900866/2017-09 citado pela Recorrente,
em consulta ao sitio do CARF (tela abaixo), restou demonstrado existir vinculação entre
os processos, senão vejamos:
Acompanhamento Processual
.: Informações Processuais - Detalhe do Processo :.
Processo Principal: 10925.900866/2017-09
Data Entrada: 16/03/2017
Contribuinte
Principal:
COOPERATIVA
CENTRAL
AURORA
ALIMENTOS
Tributo: PIS
Processos Vinculados
No Processo
Data Vinculação
10925908539201797
30/03/2021
10925908540201711
30/03/2021
10925908562201781
30/03/2021
Diante disso e, conforme explicitado pela Recorrente, a decisão definitiva à ser
proferida no processo no 10925.900866/2017-09, por envolver períodos e matérias
idênticas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou
totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que indeferiu o pedido de
ressarcimento.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10925.900866/2017-09 repercutirá nestes autos, sendo, necessário que este processo
aguarde o desfecho daquele.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem para: (i)
determinar o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do PA
10925.900866/2017-09; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida no
processo 10925.900866/2017-09 com o presente caso, elaborando parecer conclusivo;
(iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar
os autos ao CARF para julgamento.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720792/2017-24

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Origem até a decisão final do processo no 10925.900866/2017-09.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital